Tribunal: TJMT
Processo: 1000799-82.2023.8.11.0084
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000799-82.2023.8.11.0084
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Execução Contratual]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE APIACAS - CNPJ: 01.321.850/0001-54 (APELADO), RONY DE ABREU MUNHOZ - CPF: 010.178.181-42 (ADVOGADO), STAF SISTEMAS LTDA - EPP - CNPJ: 07.941.056/0001-90 (APELANTE), ERNESTO MUNIZ DE SOUZA JUNIOR - CPF: 004.770.259-19 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO. Participaram do julgamento o Exmo. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, a Exma. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago e a Exma. Desa. Anglizey Solivan de Oliveira.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONTRATUAL. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. VINCULAÇÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE. OBRIGAÇÃO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE BACKUP DO BANCO DE DADOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SOBRE VALOR PARCIAL DO CONTRATO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA RETIFICADA.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto por Staf Sistemas Ltda contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer, determinando a disponibilização do banco de dados dos sistemas utilizados pelo Município, e fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor total do contrato.

II. Questão em discussão
2. A questão consiste em definir se (i) a obrigação de fazer abrange o fornecimento do backup do banco de dados, ou se envolve indevidamente a estrutura lógica e propriedade intelectual do sistema, e (ii) se a fixação dos honorários deve ser sobre o valor integral do contrato ou apenas sobre a parte da obrigação não cumprida.

III. Razões de decidir
3. O contrato firmado entre as partes obriga a fornecedora a disponibilizar periodicamente o backup do banco de dados, e não a estrutura lógica ou direitos de propriedade intelectual do sistema, que permanecem protegidos.
4. A sentença deve ser retificada para esclarecer que a obrigação de fazer consiste na entrega do backup do banco de dados, conforme solicitado pelo Município.
5. Quanto aos honorários advocatícios, por tratar-se de obrigação parcial e não de inexecução total do contrato, é cabível a fixação em 10% sobre o valor de 10% do contrato, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese
6. Recurso parcialmente provido para retificar a sentença, limitando a obrigação ao fornecimento do backup do banco de dados e ajustando os honorários advocatícios para 10% sobre 10% do valor do contrato firmado.
Tese de julgamento: "Em contratos administrativos de locação de software, a obrigação de fornecer backup de dados não implica a cessão de estrutura lógica ou propriedade intelectual do sistema."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 85, § 2º; CDC, art. 6º, III.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAC 1000606-15.2020.8.11.0006, Rel. Des. Alexandre Elias Filho.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Apelação interposta por STAF SISTEMAS LTDA, visando à reforma da sentença proferida nos autos de Ação de obrigação de Fazer n°1000799-82.2023.8.11.0084, que julgou procedente o pedido inicial, e condenou a parte requerida a disponibilizar o banco de dados dos sistemas de Contabilidade, Planejamento, Folha, Recursos Humanos, Compras e Licitações, Patrimônio, Estoque, Tributário, Nota Fiscal Eletrônica e Escrituração Fiscal conforme contrato assinado entre as partes, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, e consequentemente, julgou extinto o processo com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil. (id. 232853156)

Em sede recursal, sustentou, que a solicitação não é uma obrigação contratual, sendo que o pedido judicial fora bem mais complexo, e que a sentença gerou obrigação não abarcada no contrato ajustado administrativamente pelas partes.

Alega que a Prefeitura pede a estrutura lógica do banco de dados, algo do que a apelante Staf não pode dispor porque não é a proprietária intelectual do software, e que o backup solicitado não tem o propósito de assegurar a migração de dados para novos sistemas gerenciadores de bancos de dados, nem tampouco tem o propósito de permitir que o município use dados em paralelo, para elaborar prestações de contas, e sim que ele tem o propósito de assegurar que um sistema gerenciador de dados possa ser restaurado a um estado anteriormente desejado, em caso de falha ou risco de segurança.

No mérito, afirmou que disponibiliza vários meios para que os clientes possam obter a segunda via dos documentos, de maneira que não impôs obstáculos para o Apelado na obtenção dos documentos solicitados, e que não houve resistência do Apelante à apresentação dos documentos, e por essa razão, não se justifica a condenação em verbas sucumbenciais.

Acresça-se a isso, aduziu que é o que o Município quer é se usurpar da propriedade intelectual do sistema da empresa.

Ainda, argumentou que na fixação dos honorários foi considerado o valor total do contrato, sendo que a causa de pedir da ação é a suposta inexecução parcial do mesmo, e por isso resta fixar-se os honorários de acordo com o valor da causa, ou quando muito, de modo equitativo.

Desta feita, requereu a reforma da sentença com a inversão da sucumbência. Subsidiariamente, pugnou para que os honorários sejam calculados de acordo com os critérios do artigo 85, § 3º, considerando que a fazenda pública é a autora/apelada, de acordo com o valor da causa (pois não há condenação ou proveito econômico fixado na sentença) ou quando muito e com as devidas justificativas, sejam calculados de modo equitativo, conforme solicitado na petição inicial.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso em id. 232853164.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada de urgência, proposta por Município de Apiacás, em face de Staf Sistemas LTDA EPP, objetivando o cumprimento contratual nº. 106/2020, oriundo do Pregão Presencial nº. 054/2020.

Compulsando os autos verifico que o objeto foi à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de sistemas integrados de gestão pública, incluindo conversão de dados, implantação e treinamento.

Ao id 133712918, foi deferida a liminar pretendida e determinado que a empresa, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, disponibilizasse o banco de dados dos sistemas de contabilidade, planejamento, folha, recursos humanos, compras e licitações, patrimônio, estoque, tributário, nota fiscal eletrônica e de escrituração fiscal, ademais, na mesma decisão restou consignado a imposição de multa em caso de eventual descumprimento.

A pretensão inicial foi julgada parcialmente procedente pelo Juízo a quo, “para condenar a parte requerida a disponibilizar o banco de dados dos sistemas de Contabilidade, Planejamento, Folha, Recursos Humanos, Compras e Licitações, Patrimônio, Estoque, Tributário, Nota Fiscal Eletrônica e Escrituração Fiscal conforme contrato assinado entre as partes, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, e consequentemente, julgo extinto o processo com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil.”

Ademais, na sentença foram fixados honorários advocatícios em 10% do valor do contrato, nos termos do artigo 85 do Código de Processo Civil, o que motivou a interposição do presente recurso.

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

Conforme aduzido na sentença apelada, o recorrido inicialmente alegou o descumprimento do contrato, por outro lado, o apelante afirma que cumpriu o contrato e que não pode “ceder” o pleiteado pelo Município, pois correria o risco (em caso de utilização indevida) de propriedade intelectual do banco de dados da empresa.

É certo que como assumido pela empresa apelante, o contrato pactuado entre as partes prevê a disponibilização do backup de todos os sistemas, incluindo o dicionário de dados atual mensalmente ou quando solicitado pelo contratante – Município.

Assim, foi assumida obrigação contratual, sendo que tanto o ente Público Municipal, quanto o particular estão estritamente vinculados ao instrumento contratual e convocatório.

O apelante concordou e assinou o referido contrato e termo aditivo, que agora vem se negando a cumprir com as obrigações impostas pelo mesmo.

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATO ADMINISTRATIVO – NEGATIVA DE REAJUSTE DE CONTRATO – PRETENDIDO O REAJUSTE NOS TERMOS DISPOSTOS NO EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA – ALEGADA A ILEGITIMIDADE DO INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO – PROCEDÊNCIA – REAJUSTE EXPRESSAMENTE PREVISTO NO EDITAL DE LICITAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE RAZÕES DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE POSSIBILITAREM QUE O ENTE MUNICIPAL DESCUMPRA CLÁUSULAS DO INSTRUMENTO DE CONVOCAÇÃO E DO CONTRATO DELE DECORRENTE – APELO PROVIDO.

1. O direito ao reajuste contratual é cláusula necessária do contrato, à luz do que dispõe o art. 40, XI, e 55, III, ambos da Lei 8.666/93, constituindo, ademais, instrumento de manutenção do equilíbrio econômico-financeiro de contratos entabulados por períodos de no mínimo 12 (doze) meses

2. Havendo previsão de índice de reajuste no edital de concorrência pública, deve a Administração observar a vinculação ao quanto entabulado, não podendo valer-se de razões de conveniência e oportunidade para mitigar indevidamente o pacta sunt servanda.

(N.U 1000606-15.2020.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/08/2021, Publicado no DJE 10/09/2021)

Por outro lado, consta nos autos que o município notificou a empresa apelante através do oficio 0199/2023, requerendo o referido BACKUP do banco de dados, nos seguintes termos, vejamos:

Assim, aparentemente, houve um equivoco no inicio do requerimento – parte destacada em amarelo, onde pede a disponibilização do banco de dados em si, o que provavelmente levou o Juízo de primeiro grau ao desacerto parcial, ao dar procedência ao pedido do requerente, integralmente nos termos pleiteados, devendo ser consignado ainda que por se tratar de assunto extremamente técnico e mesmo intimado para apresentar provas, a fim de dar sustento as suas alegações e auxiliar o magistrado a formar convicção para posterior deliberação, o requerido não o fez.

Ocorre que, posteriormente na mesma notificação – parte destacada em vermelho, o Município informou que não necessariamente requeria o BANCO DE DADOS EM SÍ como sugere o recorrente, e sim o BACKUP do banco de dados, não havendo que se falar de maneira alguma em usurpação da propriedade intelectual do sistema da empresa, sendo perfeitamente cabível a pleiteada disponibilização.

Assim, tenho que, é de fácil entendimento para a empresa, que possui entendimento técnico, que em pese o pedido do requerente e o dispositivo da sentença inicialmente tenham mencionado/requerido a disponibilização do banco de dados dos sistemas, posteriormente foi dada a opção da disponibilização apenas do BACKUP desse banco de dados.

Desse modo, deve ser retificada a sentença, para a incluir a condenação da parte requerida a disponibilizar BACKUP do “
banco de dados dos sistemas de Contabilidade, Planejamento, Folha, Recursos Humanos, Compras e Licitações, Patrimônio, Estoque, Tributário, Nota Fiscal Eletrônica e Escrituração Fiscal conforme contrato assinado entre as partes, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, e consequentemente, julgo extinto o processo com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil
”.

No que se refere ao arbitramento de honorários sucumbenciais, razão assiste a apelante.

Isso porque, de fato, na fixação dos honorários foi considerado o valor total do contrato, sendo que a causa de pedir da ação é a inexecução parcial deste, e por isso devem ser fixados sobre o valor do proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, §2º do CPC.

No caso, levando-se em conta a obrigação contratual, em que apenas parte do contrato foi descumprido, deve ser considerado o valor de 10% de todo o contrato na fixação.

Destarte, retifico a sentença para fixar os honorários em 10% sobre o valor de 10% de todo o contrato firmado entre as partes.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO PARCIAL ao presente recurso, para RETIFICAR a sentença de modo a incluir a palavra BACKUP no dispositivo que passará a constar “condeno a parte requerida a disponibilizar o BACKUP do banco de dados dos sistemas de Contabilidade, Planejamento, Folha, Recursos Humanos, Compras e Licitações, Patrimônio, Estoque, Tributário, Nota Fiscal Eletrônica e Escrituração Fiscal conforme contrato assinado entre as partes, no prazo máximo de 15 (quinze) dias”, bem como para condenar o requerido/apelante ao pagamento dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor de também 10% de todo o contrato.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024